Tribunal: STF
Processo: Rcl 94667
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alegada restrição de acesso a elementos investigativos. Atos reclamados que asseguram acesso aos elementos já documentados, preservado o sigilo de diligências em andamento. Ausência de aderência estrita. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Inviabilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mineiros/GO que, nos autos do Habeas Corpus nº 5355847-04.2026.8.09.0093, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 
Narra o reclamante que, em 22/4/2026, o juízo reclamado decretou sua prisão temporária pelo prazo de 30 dias, além de autorizar medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e de comunicações vinculadas ao aplicativo WhatsApp. 
Sustenta que, na manhã do dia seguinte, seu advogado encaminhou requerimento ao Grupo Especializado de Investigação Criminal (GEIC) de Mineiros/GO, pleiteando habilitação nos autos, acesso aos elementos investigativos já documentados e ciência prévia de atos investigatórios passíveis de acompanhamento defensivo. Afirma que, diante da ausência de resposta formal, o pedido foi reiterado presencialmente na mesma data. 
Aduz que jamais pretendeu acesso a diligências sigilosas em andamento ou ainda não documentadas, mas apenas aos elementos já formalizados e utilizados para embasar as medidas cautelares deferidas. Relata, contudo, que a autoridade policial teria encaminhado apenas mídia isolada contendo oitiva de testemunha, sem apreciação expressa dos demais requerimentos formulados pela defesa. 
Assevera que, paralelamente, tomou conhecimento de que o GEIC teria designado oitiva de testemunha por videoconferência sem prévia ciência ao patrono constituído, apesar dos pedidos de habilitação e acompanhamento formulados anteriormente. Em razão desse contexto, impetrou habeas corpus com pedido de liminar, autuado sob o nº 5355847-04.2026.8.09.0093. 
Relata que, em 24/4/2026, magistrada plantonista deferiu parcialmente a medida liminar, determinando à autoridade policial a habilitação formal do patrono, o acesso integral e imediato aos elementos já documentados no procedimento investigatório e a comunicação prévia de futuras oitivas, ressalvadas diligências em andamento ainda não formalizadas. 
Afirma, entretanto, que a ordem judicial não teria sido integralmente cumprida, circunstância que motivou nova manifestação defensiva nos autos do habeas corpus. Sustenta que, posteriormente, o juízo reclamado teria transferido à defesa o ônus de comprovar eventuais recusas atribuídas à autoridade policial, reabrindo prazo para manifestação do Delegado responsável, em vez de exigir da própria autoridade policial a comprovação objetiva do integral cumprimento da liminar anteriormente deferida. 
Narra que, em nova decisão proferida em 29/4/2026, o juízo reclamado reafirmou o direito defensivo de acesso aos elementos já documentados, mas revogou a determinação de comunicação prévia de futuras oitivas, afastou a obrigatoriedade de acompanhamento em tempo real desses atos, retirou a determinação de habilitação formal do patrono e manteve o sigilo dos autos principais e de procedimentos conexos. 
Alega que, embora a autoridade policial tenha posteriormente encaminhado cópia parcial do inquérito policial e algumas mídias audiovisuais, o material disponibilizado seria fragmentário, desatualizado e insuficiente, não contemplando todos os elementos já documentados, inclusive laudos periciais, fotografias e demais peças investigativas mencionadas na própria portaria policial. 
Sustenta, ainda, que o juízo reclamado reputou suficiente o encaminhamento parcial do material investigativo e determinou o arquivamento do habeas corpus, sem verificar concretamente a integralidade, atualidade e completude do acervo disponibilizado à defesa. 
Afirma que a situação teria persistido mesmo após novos requerimentos administrativos formulados à autoridade policial, sem resposta formal. Acrescenta que, após o cumprimento do mandado de prisão temporária, o Delegado responsável teria concedido entrevista pública mencionando diligências investigativas e laudos técnicos que, segundo sustenta, permaneciam inacessíveis à defesa. 
Relata, ademais, que, em audiência de custódia, teria sido consignada dificuldade operacional relacionada ao sigilo do procedimento investigatório, e que o próprio processo sigiloso que embasou a prisão temporária permaneceria inacessível ao patrono constituído no sistema eletrônico. 
Sustenta que os atos reclamados teriam esvaziado, na prática, a eficácia da Súmula Vinculante nº 14, ao manter restrições concretas ao acesso defensivo aos elementos já documentados da investigação criminal, inclusive aqueles utilizados para fundamentar medidas cautelares pessoais e probatórias de elevada invasividade. 
Alega que a afronta ao paradigma vinculante seria direta, porquanto o juízo reclamado teria condicionado, postergado e burocratizado o exercício do direito de acesso aos elementos investigativos já formalizados, transferindo indevidamente à defesa o ônus de demonstrar recusas relativas a acervo cuja custódia permanecia sob responsabilidade da autoridade policial. 
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos atos reclamados e das decisões subsequentes que reputaram cumprida a ordem de acesso e determinaram o arquivamento do habeas corpus originário, bem como seja assegurado à defesa acesso integral, atualizado e verificável aos elementos já documentados no Inquérito Policial nº 2606630639 e no processo sigiloso nº 5348361-29.2026.8.09.0105. 
Ao final, pleiteia a procedência da reclamação para cassar os atos reclamados e determinar ao juízo de origem que assegure amplo acesso defensivo aos elementos de prova já documentados e relacionados ao exercício do direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14. 

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14 (grifei): 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo o ato reclamado (Doc. 12 - grifos no original):

“(...)
No caso em apreço, os requisitos para a concessão da tutela de urgência mostram-se presentes. A relevância do fundamento (fumus boni iuris) assenta-se na aparente violação das prerrogativas profissionais do advogado, indispensáveis ao exercício da ampla defesa, ainda que em fase investigativa. A documentação acostada evidencia a constituição de advogado, o protocolo de requerimentos formais de habilitação e acesso, e a ausência de resposta expressa e fundamentada por parte da autoridade policial.
O art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e a Súmula Vinculante nº 14 do STF asseguram ao defensor o direito de examinar os autos de procedimento investigatório e ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, ressalvadas as diligências em curso cujo sigilo seja imprescindível à elucidação dos fatos. 
Assim, o direito do defensor de ter acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório é garantia fundamental para o exercício da ampla defesa. A negativa de acesso ou a omissão em apreciar tal pleito, sem justificativa concreta e individualizada, configura, em tese, constrangimento ilegal. 
O periculum in mora também se faz presente, uma vez que a investigação criminal prossegue com a realização de atos de colheita probatória, como oitivas de testemunhas, inclusive para o dia de hoje, sem o acompanhamento da defesa técnica. A produção de elementos informativos sem o controle mínimo do advogado constituído pode gerar prejuízos de difícil reparação ao investigado, inclusive no que tange a eventuais medidas cautelares que possam ser requeridas com base em tais elementos. 
A propósito, destaco:
(...)
Ressalta-se que a concessão da liminar não representa interferência indevida na condução da investigação, mas sim o restabelecimento de garantias mínimas do devido processo legal. A autoridade policial mantém a prerrogativa de conduzir o inquérito e, se necessário, restringir pontualmente o acesso a diligências sigilosas, desde que o faça por meio de decisão fundamentada, concreta e individualizada, o que não se verificou, de plano, no caso em apreço. 
3. Diante da presença concomitante dos requisitos necessários, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar à autoridade policial responsável pela VPI nº 2610629790 que, até o julgamento de mérito deste writ: 
a) Assegure, imediatamente, ao patrono constituído, Dr. Hitalo Vieira Borges (OAB/GO 59.287), a possibilidade de acompanhar a oitiva da testemunha João Pedro, designada para o dia 24/04/2026, às 10h30min, facultando-lhe o acesso ao ato, ainda que de forma remota, e o direito de apresentar requerimentos e quesitos, cuja pertinência será deliberada motivadamente pela autoridade policial; 
b) Promova a habilitação formal do advogado impetrante nos autos da VPI nº 2610629790; 
c) Franqueie à defesa o acesso integral e imediato a todos os elementos informativos já documentados no referido procedimento, ressalvando-se, mediante decisão fundamentada, apenas as diligências em andamento, ainda não documentadas, cujo sigilo seja imprescindível para o sucesso das investigações; 
d) Comunique previamente a defesa acerca da data e horário de futuras oitivas de testemunhas e do investigado, a fim de viabilizar o acompanhamento do ato, nos termos do art. 7º, XXI, da Lei nº 8.906/94, restringindo o respectivo acesso apenas de forma prévia e justificada por decisão formal e fundamentada. 
4. Comunique-se a autoridade coatora, com máxima urgência, por todos os meios disponíveis (telefone, e mail, WhatsApp funcional), para cumprimento imediato desta decisão, e para que preste as devidas informações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
5. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 
6. Diligências necessárias.”

A autoridade policial, ao prestar informações (Doc. 15), afirmou que seria “franqueado ao advogado constituído o acesso integral aos elementos já formalmente documentados nos autos”, em observância ao art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 e à Súmula Vinculante nº 14, consignando, contudo, que eventual restrição recairia exclusivamente sobre “diligências em andamento, atos investigativos ainda não documentados, medidas cautelares pendentes de cumprimento, informações operacionais sensíveis e elementos cujo conhecimento antecipado possa comprometer a eficácia da investigação”. Acrescentou, ainda, pedido de reconsideração parcial da liminar no ponto em que determinara a prévia comunicação e o acompanhamento obrigatório da defesa em futuras oitivas de testemunhas.
Posteriormente, sobreveio nova manifestação defensiva, na qual o patrono do reclamante sustentou que a decisão liminar não teria sido integralmente cumprida, ao argumento de que permaneceria obstado “o acesso integral da defesa aos elementos informativos já formalmente documentados no procedimento investigativo”.
Em seguida, o juízo reclamado consignou que a decisão liminar anteriormente proferida havia assegurado “à defesa o acesso aos elementos informativos já documentados no procedimento investigatório, nos termos do art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 e da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal”, ressalvadas “as diligências em curso cujo sigilo se mostre imprescindível à elucidação dos fatos” (Doc. 28).
Na mesma decisão, assentou que “o direito de acesso do defensor, embora amplo quanto aos elementos de prova já formalmente documentados e relacionados ao exercício da defesa, não alcança, de forma irrestrita, diligências em andamento, atos investigativos ainda não concluídos, medidas cautelares pendentes de cumprimento ou informações cuja divulgação prematura possa comprometer a eficácia da apuração”.
Determinou, então, que a defesa apresentasse “eventuais recusas pela autoridade policial”, bem como que a autoridade coatora esclarecesse “se tais documentos dizem respeito a diligências em andamento, medidas pendentes de cumprimento, laudos ou informações cujo sigilo ainda se mostre imprescindível à investigação”.
Sobreveio nova decisão, na qual o juízo reclamado reafirmou que “a decisão liminar proferida no mov. 4 assegurou, de forma acertada, a habilitação do patrono e o acesso aos elementos informativos já documentados nos autos da VPI nº 2610629790 e do Inquérito Policial nº 2606630639, em consonância com o disposto no art. 7º, XIV e XXI, da Lei nº 8.906/94 e com a Súmula Vinculante nº 14 do STF”.
Na oportunidade, o magistrado decidiu que (Doc. 30 - grifos no original):

“3. Diante do exposto:
a) REFORMO PARCIALMENTE a decisão liminar de mov. 4, para revogar a determinação de que a Autoridade Policial proceda à comunicação prévia da defesa acerca da data e horário de futuras oitivas de testemunhas e do investigado, bem como a obrigatoriedade de permitir o acompanhamento desses atos em tempo real, bem como a determinação de que o causídico seja habilitado nos autos de inquérito policial,
b) MANTENHO, contudo, os demais termos da decisão liminar, especialmente no que tange ao direito de acesso aos elementos informativos já documentados, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF:
c) DETERMINO a manutenção do sigilo dos autos principais e de eventuais procedimentos conexos, especialmente no que se refere a diligências em andamento, medidas cautelares pendentes e elementos ainda não formalizados;
d) DETERMINO que a Autoridade Policial comprove nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a efetiva disponibilização à defesa de todos os elementos informativos já documentados (Portaria de instauração, autuações, despachos inaugurais e demais peças de autuação: RAI, boletins de ocorrência, comunicações iniciais e registros policiais relacionados ao fato; termos de declarações e depoimentos ja colhidos em sede policial, inclusive de testemunhas, informantes e familiares; mídias audiovisuais já produzidas no curso de investigação, inclusive oitivas e registros de videoconferência; relatórios já formalizados, certidões e comunicações internas ja incorporadas aos autos; laudo de local de crime, laudo cadavérico/necroscópico e demais exames periciais eventualmente concluídos e já juntados; registros de atendimento do SAMU, do Corpo de Bombeiros ou de outras equipes de emergência, desde que já requisitados e formalizados nos autos, prontuários ou documentos médicos eventualmente ja requisitados e encartados, etc.), indicando o meio utilizado (vista presencial, remessa digital, link de acesso ou outro idôneo), facultando-se a extração de cópias
Intime(m)-se. Cumpra-se com urgência.”

Posteriormente, o juízo reclamado consignou que “a Autoridade Policial comprovou o encaminhamento, via e-mail, do inquérito policial ao advogado do investigado, bem como prestou os pertinentes esclarecimentos”, reputando alcançado o objetivo do writ e determinando o arquivamento dos autos (Doc. 29).
Presente referido contexto, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle invocado, requisito indispensável ao conhecimento da reclamação constitucional.
Com efeito, a Súmula Vinculante nº 14 assegura ao defensor “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, não alcançando, contudo, diligências investigativas em andamento, atos ainda não formalizados ou providências cujo sigilo seja imprescindível à eficácia da investigação.
Na espécie, não se verifica decisão judicial de indeferimento ou negativa absoluta de acesso aos elementos já documentados da investigação.
Ao contrário, os atos reclamados reconheceram expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 14 ao caso concreto e determinaram, em múltiplas oportunidades, que fosse assegurado à defesa o acesso aos elementos informativos já formalizados nos autos investigativos.
A própria autoridade policial consignou que seria “franqueado ao advogado constituído o acesso integral aos elementos já formalmente documentados nos autos”, ressalvando apenas diligências em andamento, atos investigativos ainda não documentados e medidas cautelares pendentes de cumprimento.
Além disso, o juízo reclamado determinou expressamente que a autoridade policial comprovasse “a efetiva disponibilização à defesa de todos os elementos informativos já documentados”, inclusive laudos, depoimentos, mídias audiovisuais e demais peças já formalizadas.
Sobreveio, posteriormente, decisão consignando que a autoridade policial comprovou o encaminhamento do inquérito policial ao advogado constituído, reputando alcançado o objetivo do writ originário.
Nesse cenário, não se evidencia ato estatal de indeferimento ou supressão direta do direito de acesso aos elementos de prova já documentados, tal como vedado pelo enunciado vinculante invocado.
A controvérsia deduzida pelo reclamante refere-se, em verdade, à suficiência, integralidade, atualidade e extensão do material efetivamente disponibilizado pela autoridade policial, bem como ao alcance concreto das restrições de sigilo mantidas no curso da investigação.
Sucede que tais questões, além de desbordarem do âmbito de proteção do paradigma vinculante, demandam incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos originários, especialmente para verificar quais elementos já estariam formalmente documentados, quais diligências permaneceriam em andamento, quais documentos efetivamente teriam sido disponibilizados à defesa e se eventual restrição concreta extrapolaria os limites admitidos pela própria Súmula Vinculante nº 14.
Portanto, no caso, os atos reclamados não negaram a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 14, mas, ao contrário, reconheceram expressamente o direito defensivo de acesso aos elementos já documentados, preservando apenas o sigilo quanto a diligências investigativas em curso e atos ainda não formalizados, circunstância que afasta a alegada aderência estrita.
Dessa forma, a pretensão deduzida na presente reclamação traduz mero inconformismo com a avaliação realizada pelas autoridades reclamadas acerca da suficiência do acesso já franqueado e da extensão legítima do sigilo investigativo, providência insuscetível de revisão por meio da presente ação constitucional. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 
Assim, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.
Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico apto a evidenciar desrespeito direto, frontal e inequívoco à autoridade da Súmula Vinculante nº 14.
De outro lado, para dissentir das premissas adotadas pelas autoridades reclamadas e concluir pela efetiva ocorrência de restrição ilícita ao acesso defensivo, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos originários, procedimento inviável em sede reclamatória (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).
Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 
3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 
4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 
5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 
6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 
7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
 8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 
10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 
11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 
12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
13. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018 - grifei)

Assim, à míngua de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, revela-se incabível o manejo da reclamação constitucional. 
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. 

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente